Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715013-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES EMBARGADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES, contra acórdão de ID – 19048008. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19460194. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se IVANILDO CARVALHO DE SOUZA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator